Tribunal: TJDFT
Processo: 0730735-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença coletiva. O agravante requer a suspensão do cumprimento, alegando prejudicialidade externa, inexigibilidade do título e excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prejudicialidade externa em razão de ação Rescisória pendente; (ii) estabelecer se o título judicial é inexigível por ausência de previsão orçamentária; e (iii) verificar se há excesso de execução pela forma de aplicação da Taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Indeferida a liminar e julgada inadmissível a Ação Rescisória, pelo e. Colegiado da 1a Câmara Cível, inexiste fundamento para suspender o cumprimento individual de sentença já transitada em julgado. Assim, não há que se falar em prejudicialidade externa.
4. O Tema 864 do STF não possui efeito rescisório automático e não afasta a coisa julgada formada na ação coletiva, sendo válida a exigibilidade do título.
5. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, conforme Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo nem excesso de execução, estando alinhada à jurisprudência desta Corte de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O Tema 864 do STF não possui efeito automático de inexigibilidade sobre título judicial com coisa julgada. 2. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida não configura excesso de execução."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 313, V, “a”, 525, § 1o, III, §§ 5o, 12 e 14; CF/1988, art. 167, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003235, ApCiv 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa, 1a Câmara Cível, j. 01/10/2025.